Tribunal: TJDFT
Processo: 0704047-32.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NÃO APERFEIÇOAMENTO DA RELAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.
1. Cabe ao autor adotar todas as providências necessárias à localização do endereço do réu, não sendo admitido que o feito prossiga indefinidamente sem o aperfeiçoamento da relação jurídico-processual.
2. A não realização da citação após o transcurso de prazo muito superior ao previsto no art. 240, § 2o, do CPC, impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, que dispensa a prévia intimação pessoal da parte.
3. Apelo não provido.